Tribunal: TJSP
Processo: 2006566-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida cautelar com caráter antecedente. Insurgência contra decisão monocrática proferida por esta Corte de Justiça que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Hipótese em que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Questões suscitadas neste agravo que se confundem com o mérito recursal do agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida cautelar com caráter antecedente. Insurgência contra decisão monocrática proferida por esta Corte de Justiça que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Hipótese em que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Questões suscitadas neste agravo que se confundem com o mérito recursal do agravo de instrumento e como tal deve ser analisado pelo Órgão Colegiado de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial para as quais foi determinada a redistribuição do referido recurso. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO